Tribunal: TJDFT
Processo: 0724859-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONFIGURAÇÃO.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o juiz, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento da lide.
3. Afigura-se correta a sentença na parte em que determinou a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
4. Apelo não provido.